Tribunal: TJMMG
Processo: 2000211-10.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000211-10.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000572-21.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 23/10/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS. DECISÃO NÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). CRIMES DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE O ANPP. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. REQUISITO LEGAL PARA A VALIDADE DO ACORDO, QUE DEVE SER SUBMETIDO AO CRIVO JUDICIAL. ATO DO ÓRGÃO JULGADOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E AMPARADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de concessão de medida liminar, impetrada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Reinaldo Modesto de Almeida, apontando como autoridade coatora o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, que, em sessão de julgamento, referendou decisão da MMª. juíza de direito militar substituta que indeferiu a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) ofertada pelo Ministério Público nos autos da Ação Penal Militar n. 2000572-21.2025.9.13.0002. Em sua inicial, sustenta a impetrante a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, decorrente da negativa de homologação do referido acordo, o que obsta o seu direito subjetivo a uma solução consensual para o conflito penal. Narra que o paciente foi denunciado como incurso no art. 163 (recusa de obediência) e art. 196 (descumprimento de missão) c/c o art. 79-A, todos do Código Penal Militar, em concurso material. Afirma a impetrante que, após o oferecimento de resposta à acusação, na qual se pleiteou a análise da viabilidade do ANPP, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente, ofertando a proposta de acordo. Contudo, a juíza de direito substituta da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME) indeferiu o pleito, sob o fundamento de que, embora preenchidos os requisitos objetivos, a gravidade concreta da conduta do paciente afastaria o requisito subjetivo da necessidade e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime. Tal decisão (Evento 29) foi posteriormente referendada, à unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça (Evento 55, ATA1). A impetrante argumenta que a referida decisão judicial é ilegal, pois teria extrapolado os limites do controle judicial sobre o ANPP, que, segundo defende, deveria se restringir à análise da legalidade formal e da voluntariedade do acordo, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da conveniência e da oportunidade da proposta, seara de atuação exclusiva do Ministério Público, como titular da ação penal. A impetrante alega que a fundamentação utilizada pela juíza de direito substituta da 2ª AJME para a recusa foi genérica e abstrata, baseada na "gravidade" dos fatos, o que configuraria uma violação ao sistema acusatório e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assevera a impetrante, ainda, que o procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau contraria o disposto no artigo 28-A, § 5º, do Código de Processo Penal, o qual determinaria que, em caso de discordância com as condições do acordo, o magistrado deveria devolver os autos ao Ministério Público para reformulação da proposta, e não simplesmente rejeitá-la de plano. A impetrante invoca precedentes dos tribunais superiores que, em sua ótica, amparam a tese da aplicabilidade do ANPP à Justiça Militar e da limitação do controle judicial à legalidade do acordo. Com tais argumentos, a impetrante pugna pelo recebimento e conhecimento do habeas corpus, invocando o princípio da fungibilidade, pela concessão de medida liminar para o fim de determinar a suspensão imediata do trâmite da Ação Penal Militar n. 2000572-21.2025.9.13.0002, até o julgamento de mérito do presente writ; e, no mérito, requer a concessão definitiva da ordem para que seja cassada a decisão impugnada, determinando-se a homologação do acordo de não persecução penal ao paciente ou, subsidiariamente, a devolução dos autos ao Ministério Público para a reformulação da proposta. A medida liminar foi indeferida por este relator (Evento 6). Requisitadas as informações, a autoridade apontada como coatora as prestou (Evento 9, INF_HABEAS_CORP2), ratificando a fundamentação da decisão que indeferiu a proposta de ANPP. Detalhou as razões pelas quais entendeu que a conduta imputada ao paciente, caracterizada pela desobediência reiterada e pela completa inação funcional, atenta diretamente contra os pilares da hierarquia e da disciplina militares, revelando uma inaptidão substancial à aplicação do benefício, por afastar o requisito subjetivo da necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação perante esta Corte opinou, no Evento 15, pela concessão da ordem. Sustentou que a aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar já se encontra superada pela jurisprudência e que a controvérsia se limita à legalidade da intervenção judicial no mérito do acordo. Defendeu que a análise dos requisitos subjetivos é atribuição privativa do Ministério Público, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle formal da legalidade do ajuste, sob pena de violação ao sistema acusatório e ao princípio da imparcialidade. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que a ação de habeas corpus deve ser julgada improcedente. A presente impetração visa desconstituir o ato do Conselho Permanente de Justiça que, referendando decisão da juíza de primeiro grau de jurisdição, indeferiu a homologação de acordo de não persecução penal (ANPP) proposto em favor do paciente, denunciado pela prática dos crimes de recusa de obediência e descumprimento de missão, previstos, respectivamente, nos artigos 163 e 196 do Código Penal Militar. Inicialmente, cumpre assentar que a questão central posta sob exame não reside mais na discussão sobre a abstrata aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Tal debate, embora de inegável relevância, tem sido gradativamente superado pela jurisprudência das cortes superiores, que têm se inclinado a admitir a incidência do instituto no âmbito desta Justiça especializada, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto e preenchidos os requisitos legais. O cerne da controvérsia revela-se mais profundo e complexo: trata-se de definir a natureza e os limites do controle jurisdicional sobre o acordo de não persecução penal proposto pelo Ministério Público. Em outras palavras, deve-se perquirir se o papel do magistrado, ao receber o ANPP para homologação, está adstrito à verificação de aspectos puramente formais, como a voluntariedade do agente e a presença dos requisitos objetivos, ou se lhe é conferido o poder-dever de exercer um controle substantivo sobre a legalidade e a adequação do ajuste, o que incluiria, necessariamente, a análise do requisito subjetivo de "necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime". A impetração e o parecer ministerial defendem a primeira tese, sustentando que qualquer análise judicial que adentre o mérito da suficiência do acordo configuraria usurpação da atribuição constitucional do Ministério Público e uma violação ao sistema acusatório. A autoridade apontada como coatora, por sua vez, defende o exercício de um controle de legalidade material do acordo, realizando um denso juízo de valor sobre a inadequação da medida ao caso concreto. A meu sentir, a razão está com a autoridade impetrada. O art. 28-A do Código de Processo Penal é expresso ao determinar que, uma vez celebrado o acordo, os autos serão "remetidos ao juiz para homologação". O vocábulo "homologação", em sua acepção jurídica, não denota um ato de simples registro ou anuência formal. Ao contrário, homologar significa examinar, verificar a conformidade com a lei e, por fim, conferir validade e eficácia a um ato praticado pelas partes. Trata-se, portanto, de um ato eminentemente jurisdicional, que pressupõe cognição e valoração. O magistrado, na condição de garantidor da ordem jurídica e dos direitos fundamentais, não pode ser reduzido à condição de espectador TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 passivo de um negócio jurídico processual que, em última análise, afasta a incidência da persecução penal estatal em sua forma tradicional. A ele compete zelar para que a solução consensual não se traduza em impunidade ou em uma resposta penal manifestamente inadequada à gravidade do ilícito e às circunstâncias do seu cometimento. A análise da "necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime" não é um mero critério orientador para o Ministério Público, mas um requisito legal de validade do próprio acordo. A ausência de tal requisito macula o negócio jurídico de ilegalidade, e o controle de legalidade dos atos processuais é, por excelência, função do Poder Judiciário. Ignorar a manifesta insuficiência de um acordo seria o mesmo que homologar um ajuste que versasse sobre direitos indisponíveis, o que é inconcebível. Lado outro, argumentar que tal controle viola o sistema acusatório é equivocado. A atuação judicial não ocorre no momento da formação da opinio delicti do órgão ministerial, nem o magistrado está a substituir o promotor na decisão de oferecer ou não a proposta. O controle é exercido a posteriori, sobre um ato já formado e submetido voluntariamente ao crivo judicial. É um freio de legalidade, uma salvaguarda do sistema de justiça contra acordos que, embora formalmente possíveis, sejam materialmente iníquos ou insuficientes para cumprir a função da norma penal. A titularidade da ação penal não confere ao Ministério Público um poder absoluto e imune a qualquer forma de controle jurisdicional sobre os atos que pratica no exercício de seu mister. Se a análise do Ministério Público sobre a suficiência do acordo fosse determinante, não seria necessário submeter o acordo à homologação judicial. Portanto, conclui-se que o juízo não apenas pode, como deve, analisar se o acordo proposto atende a todos os requisitos legais, inclusive o de sua suficiência para os fins de reprovação e prevenção do crime, indeferindo a homologação caso constate, de forma fundamentada, a sua inadequação. Superada a premissa de que o controle judicial é legítimo, passa-se a analisar se, no caso vertente, a decisão da autoridade coatora que indeferiu a homologação do ANPP foi devidamente fundamentada e se amparou em elementos concretos, ou se, ao contrário, representou um ato arbitrário. A leitura atenta da decisão original (Evento 29) revela um ato judicial fundamentado. A magistrada de primeiro grau e o Conselho Permanente de Justiça que a referendou não se limitaram a invocar a natureza militar dos delitos; dissecaram as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso para demonstrar, ponto a ponto, a manifesta insuficiência do acordo. Primeiramente, a natureza dos crimes de recusa de obediência (art. 163 do CPM) e de descumprimento de missão (art. 196 do CPM) foi corretamente sopesada. Não se trata de infrações penais comuns, mas de crimes propriamente militares, que atingem diretamente o serviço militar e o próprio cerne da organização militar. O bem jurídico protegido não é apenas a regularidade do serviço administrativo, mas a própria disciplina e a hierarquia, pilares constitucionais das instituições militares (art. 142 da Constituição da República). A conduta de um militar que se recusa a obedecer a uma ordem legal e descumpre uma missão designada gera um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 efeito deletério que transcende o mero prejuízo funcional, minando a confiança da tropa, a autoridade do comando e a própria capacidade operacional da instituição. A reprovabilidade de tais condutas é, por sua própria essência, elevada. Ademais, a decisão impugnada apontou, com acerto, a gravidade concreta dos fatos. O comportamento do paciente não se resumiu a um ato isolado de insubordinação ou a um lapso momentâneo. Pelo contrário, o que se extrai dos autos é um padrão de conduta caracterizado pela desídia e pela deliberada e reiterada desobediência. O paciente ignorou múltiplas notificações ao longo de sessenta dias, manteve-se inerte mesmo após cobranças diretas da cadeia de comando e, ao final, frustrou completamente o propósito da missão que lhe foi atribuída. Tal comportamento não apenas prejudicou a apuração de um fato no âmbito da administração militar, mas demonstrou um profundo desrespeito para com a instituição e seus superiores hierárquicos. Extrai-se das informações prestadas no presente habeas corpus (Evento 9), fazendo-se referência aos fundamentos da decisão que indeferiu a proposta de acordo de não persecução penal: No caso dos autos, verifica-se que o 2º Sgt PM Reinaldo Modesto de Almeida, mesmo após ter sido regularmente notificado, por meio de mensagem enviada através do Painel Administrativo, a comparecer ao Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) para retirar, no prazo de 05 (cinco) dias, o RIP de Portaria nº 110.196/2024 - 1º BPM para apuração, recusou-se, em tese, de forma reiterada a cumprir a ordem recebida. Consta dos autos que, apesar de supostamente ter acessado diversas vezes sua caixa de mensagens no referido painel, conforme comprovado por relatório técnico extraído do Portal de Serviços do Centro de Tecnologias e Serviços da PMMG, o denunciado teria permanecido inerte, ignorando não apenas a ordem inicial, mas também sucessivas cobranças de cumprimento da determinação por parte da cadeia de comando, inclusive mediante nova mensagem remetida por intermédio de outro militar, por ordem direta do Comandante da UEO. A conduta do acusado não se limitou à suposta recusa inicial, sendo agravada pelo fato de que, mesmo após finalmente comparecer ao NJD para retirar o expediente, teria se omitido na realização de qualquer diligência no âmbito da apuração da qual estava encarregado, descumprindo, em tese, a missão que lhe havia sido legalmente atribuída. Diante de todo esse quadro fático e jurídico, a conclusão do juízo de primeiro grau de jurisdição, referendada pelo Conselho Permanente de Justiça, de que o acordo de não persecução penal se mostrava insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, não foi arbitrária, genérica ou ilegal. Pelo contrário, foi o resultado de uma análise criteriosa e individualizada do caso, pautada em elementos concretos e pertinentes, que justificam plenamente a recusa da homologação. Não se trata de uma negativa abstrata à aplicação do instituto na seara militar, mas de um legítimo exercício de controle de legalidade material em face de uma situação fática que, por sua gravidade e repercussão, torna a solução consensual inadequada e contrária aos próprios fins da lei penal militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. Mantenho, na íntegra, a decisão proferida pelo juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual e referendada pelo respectivo Conselho Permanente de Justiça, nos autos da Ação Penal n. 2000572-21.2025.9.13.0002, que indeferiu a homologação do acordo de não persecução penal, e determino o regular prosseguimento da referida ação penal em seus ulteriores termos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente o recurso e via de consequência denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 14 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator